Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714209-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILAS PEDRO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: HERICA SILVA COPO, MARIA EDUARDA COPO LIMA, LEONARDO COPO LIMA D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo (ID 60411300). Diante do exposto, com fundamento no art. art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo, tornando sem eficácia o acórdão de n. 1903512. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator